Tribunal: TJES
Processo: 5028385-84.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028385-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILDA NILDA STRASSBURGER BAUNHARDT e outros
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5028385-84.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN SA.

RECORRIDO: VANILDA NILDA STRASSBURGER BAUNHARDT

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de conhecimento c/c restituição de valores, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, ajuizada por Vanilda Nilda Strassburger Baunhardt em face do Banco Agibank S.A e de Pagseguro Internet LTDA, em razão da perpetração de fraude por terceiros que culminou na celebração fraudulenta de contrato de empréstimo no valor de R$10.342,55.

Em análise dos autos o juízo
a quo
julgou PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, declarando a nulidade do contrato objeto da lide, condenando exclusivamente, o Banco Agibank S.A, a promover a restituição ao requerente dos valores descontados, e, condenando, solidariamente, os requeridos ao pagamento ao autor da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

O recorrente Pagseguro Internet LTDA. suscita a regularidade da contratação e pugna pela reforma da sentença de piso com a exclusão do dano moral imposto.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque observou-se o golpe somente foi consumado diante da fragilidade do sistema de proteção de dados do Banco Agibank S.A que autorizou uma contratação exigindo apenas fotografia/selfie, expondo a segurança de seus clientes, tão somente por conveniência e redução de custos, bem como por falha do recorrente que mantém contas fraudulentas que permitem a recepção e guarda do dinheiro de origem ilícita por parte dos fraudadores.

Nesse sentido, destaco a conclusão do juízo
a quo
:

Observo ainda que a conta foi aberta no mesmo dia da realização do empréstimo fraudulento e na foto apresentada a requerente aparece com a mesma blusa que aparece na foto constante no empréstimo, o que causa estranheza.

Ademais, nenhuma confirmação do pedido de abertura da conta restou anexado aos autos como envio de assinatura pela contratante, ligação para confirmação da contratação e gravação da mesma.

Insta ainda registrar que sequer o extrato da conta foi colacionado aos autos a fim de demonstrar eventual movimentação da mesma pela requerente, o que leva a crer que foi aberta unicamente para a conclusão do golpe a que foi submetida a requerente, razão pela qual necessário mostrase o encerramento da conta 59233557-4, Agência 0001 do PAGBAK/PAGSEGURO.

Consoante entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), de modo que incide sobre a hipótese o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou evidenciado nos autos.

É firme a jurisprudência pátria no sentido de que, em casos como o presente, os danos morais são presumidos (
in re ipsa
), especialmente porque “[...]
a parte autora dependeu de uma decisão judicial para que fosse cessada a invasão ao seu patrimônio.
” – ID 13871439.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)